Tribunal: TJSP
Processo: 1007267-47.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores – Contrato de compra e venda de imóvel – Desistência do comprador – Possibilidade de desfazimento do contrato, com a necessária retenção de valores pelas vendedoras como forma de compensá-las pelas despesas administrativas feitas em razão do negócio – Equilibrado o percentual de retenção adotado no julgado, principalmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores – Contrato de compra e venda de imóvel – Desistência do comprador – Possibilidade de desfazimento do contrato, com a necessária retenção de valores pelas vendedoras como forma de compensá-las pelas despesas administrativas feitas em razão do negócio – Equilibrado o percentual de retenção adotado no julgado, principalmente considerando a extensão da quantia paga em relação ao preço total do bem – Descabimento da devolução do valor pago a título de comissão de corretagem - Tese firmada em sede de recurso repetitivo perante o STJ – Afastada a incidência dos juros da mora sobre o valor a ser restituído, diante da ausência de inadimplência do réu em face do contrato - Mantida a correção monetária desde o desembolso das prestações que serão restituídas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007267-47.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
GREAT BUY INCORPORADORA LTDA., é apelado JOSÉ ROBERTO DA SILVA
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no: 1007267-47.2019.8.26.0161
Apelante: Great Buy Incorporadora Ltda.
Apelado: José Roberto da Silva Lopes
Comarca: Diadema – 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
VOTO no 37648
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual
c.c. restituição de valores – Contrato de compra e venda de
imóvel – Desistência do comprador – Possibilidade de
desfazimento do contrato, com a necessária retenção de
valores pelas vendedoras como forma de compensá-las
pelas despesas administrativas feitas em razão do negócio –
Equilibrado o percentual de retenção adotado no julgado,
principalmente considerando a extensão da quantia paga
em relação ao preço total do bem – Descabimento da
devolução do valor pago a título de comissão de
corretagem - Tese firmada em sede de recurso repetitivo
perante o STJ – Afastada a incidência dos juros da mora
sobre o valor a ser restituído, diante da ausência de
inadimplência do réu em face do contrato - Mantida a
correção monetária desde o desembolso das prestações
que serão restituídas – Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 171/174, cujo relatório se adota, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c.c.
restituição de valores ajuizada por adquirente de bem imóvel,
declarando o encerramento do negócio firmado entre as partes e
condenando a ré à devolução do valor correspondente à 80% das
parcelas pagas, acrescido de correção monetária desde o
desembolso e juros da mora a partir da citação. Em face da
sucumbência expressiva da ré, ficou esta responsável pelas custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valo da condenação.
2.
Apela a ré buscando modificar o resultado do julgamento.
Atesta que deve ser criteriosamente observado o contrato firmado,
ao passo que este não contém qualquer ilicitude. Enfatizam que foi o
adquirente quem deu causa à rescisão devendo, portanto, assumir as
consequências da desistência do contrato conforme os encargos
livremente ajustados, mostrando-se injusta a devolução corrigida
desde cada desembolso por gerar desequilíbrio, devendo o valor a
ser devolvido ser atualizado apenas a partir do ajuizamento da ação.
Sustenta que não deu causa ao encerramento precipitado do
negócio, fato que impede que incidam juros moratórios desde os
pagamentos, mas apenas a partir do trânsito em julgado da
sentença condenatória. Por fim, afirma que o serviço de corretagem
foi efetivamente prestado e que o apelado tinha ciência de seu
valor, o que, inclusive, constou do contrato a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirente pelo o seu pagamento.
3.
Recolhido o preparo (fls. 200/202), o recurso foi processado (fls.
202),
sendo
apresentadas
contrarrazões,
onde
defendida
a
manutenção do decidido, sem a arguição de matéria preliminar (fls.
205/208).
FUNDAMENTOS.
4.
Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada pelo
adquirente de bem imóvel em razão de sua impossibilidade
econômica de prosseguir no negócio, pleiteando a justa restituição
dos valores pagos.
5.
Não havendo mais condições de continuidade, o contrato foi
devidamente encerrado, cabendo nesta oportunidade verificar se
aplicadas as corretas consequências econômicas pelo término
precipitado do pactuado.
6.
Desta forma, cumpre manter o percentual de retenção dos
valores pagos e que foi determinado na sentença, posto que
equilibrado diante das particularidades do caso, onde o autor não
obteve a posse do imóvel e levando em consideração o montante já
resgatado pelo adquirente.
7.
Assim, no caso, como o consumidor nunca chegou a ter a
posse do imóvel, o contrato deve ser desfeito, retornando as partes
ao status quo anterior com a retenção de valores pela vendedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se destinarão exclusivamente à compensação pelos gastos
administrativos despendidos para viabilizar o negócio, mostrando-se
equilibrados os 20% (vinte por cento) autorizados para a finalidade
reparatória da promitente vendedora.
8.
De outro lado, no que tange à pretensão de alterar a data a
partir do qual passa a incidir a correção monetária sobre os valores a
serem restituídos, também não vinga o recurso, tendo em vista que
devida a atualização do valor monetário desde o seu desembolso,
sob pena de acarretar prejuízo ao adquirente, sendo certo que a
atualização consiste em mera reposição do valor da moeda, não
implicando em ganhos indevidos.
9.
Prosseguindo no exame do apelo, cumpre reconhecer que
prospera o inconformismo quanto à incidência dos juros moratórios e
também com o pedido de retenção do valor da comissão de
corretagem.
10.
De fato, não há mora da compromissária vendedora, ora
apelante, considerando que a desistência do negócio partiu de
iniciativa do adquirente, que embora tenha direito à devolução de
parte das parcelas pagas, evidente que não cabe a incidência de
juros decorrentes da mora sobre os valores a serem restituídos, sob
pena de desequilibrar as consequências econômicas impostas pelo
encerramento precipitado ocasionado pela desistência, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destacar que tais juros serão devidos após o trânsito em julgado deste
acórdão, verificada a hipótese de a apelante não honrar a
restituição devida no prazo oportuno.
11.
Merece reforma a sentença também no tocante à pretensão
de retenção do valor da comissão de corretagem.
12.
Ressalta-se que sobre o tema, há entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso
repetitivo no seguinte sentido: “Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)” (Tema 938).
13.
E, no caso sob exame, o contrato firmado entre as partes previu
tal cláusula (fls. 23), sendo certo que, de acordo com os documentos
de fls. 154/157, verifica-se que o consumidor foi previamente
informado do valor da corretagem, anuindo aos termos da
responsabilidade de pagamento de maneira que não pode dela
reclamar, considerando que há de se ter seriedade ante a obrigação
assumida por livre disposição de vontade.
14.
Destarte, acolhe-se parcialmente o recurso para determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastamento da incidência de juros da mora sobre o valor a ser
devolvido ao adquirente, bem como para autorizar a apelante que
retenha, além dos 20% das prestações pagas, também o pago a
título de comissão de corretagem.
15.
Mantido o perdimento expressivo da apelante, permanece
esta integralmente responsável pelas custas da sucumbência.
16.
Pelo meu voto, pois, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR